Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima e das testemunhas evidenciam que o apelante reiteradamente perseguiu a vítima.
2. Na espécie, o arcabouço probatório colacionado aos autos demonstra que agiu deliberadamente no intuito de ameaçar a integridade física e psicológica e de perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima, de sorte que a conduta do réu se subsume ao tipo previsto no artigo 147-A do Código Penal.
3. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea.
4. Deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a fundamentação levou em consideração os elementos concretos do crime, haja vista que o recorrente perturbou a privacidade da vítima em seu ambiente de trabalho.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira e segunda fases da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual devem ser reduzidas.
6. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino), reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto.